Tribunal: TJDFT
Processo: 0712974-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0712974-61.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GERU TECNOLOGIA E SERVICOS S.A AGRAVADO: JOSE CARLOS CORDEIRO DESPACHO Aos agravados para manifestarem-se, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. P. I. Brasília - DF, 15 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora